Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por LARISSA CHRISTINA BERNARDES CASTRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela “para determinar ao requerido que restitua a autora na posse do veículo: CITROEN/C3 Picasso, Placa JIK 8640, 2011/2012, Renavam 00340587652, Chassi 935SDN6AYCB528095, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento fixada em R$ 500,00 e limitada em R$ 10.000,00, a ser revertida à autora.” (id. 19653947) Sustenta o Agravante que o automóvel apesar de estar somente em nome da Agravada, pertence a ambas as partes, porque foi adquirido na constância da união estável. Assevera que pagou pelo veículo e que a Agravada ficou responsável pelo pagamento das prestações do veículo, mesmo a posse do veículo estando com o Agravante. Afirma que precisa do veículo para trabalhar e visitar o filho, não sendo cabível a devolução do veículo à Agravada que pretende devolver o veículo à instituição financeira tendo em vista não querer mais pagar as prestações. Pontua que a sua situação será irreversível caso seja mantida a r. decisão agravada, tendo em vista que com a devolução do bem à instituição financeira está sendo privado de bem de sua propriedade. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que continue na posse do veículo. Preparo regular (id. 19655071). É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, resta comprovado que o veículo encontra-se registrado em nome da autora (ID no 71731206), responsável pelo contrato no 085937904 (ID no 71731203), cujas parcelas encontram-se em aberto (ID no 71731225). Comprovado, ainda, a união estável estabelecida entre as partes (ID no 71731237), bem como a notificação extrajudicial formulada pela autora e entregue ao requerido pugnando pela devolução amigável do bem (ID no 71732447). Assim, entendo comprovada a probabilidade do direito da autora em ser reintegrada na posse de bem de sua propriedade. Outrossim, vislumbro, ainda, urgência, uma vez que as parcelas do contrato seguem em aberto, o que acarreta obrigação de pagamento de juros e multa em nome da autora, ensejando, ainda, sua negativação. Ainda, a não concessão da tutela poderá fazer com que o requerido, ciente da demanda, guarde o bem em local incerto, dificultando a devolução amigável do bem ao alienante fiduciário como pretende à autora. Notável, ainda, a reversibilidade da medida caso reste provado fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos argumentos ora esposados pela autora. Sob um juízo de cognição sumária, não vejo razões para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. Isso porque, restou demonstrado os autos que o veículo está em nome da Agravada e na posse do Agravado, sem que as parcelas estejam sendo quitadas, o que levou o MM. Juízo a deferir a tutela de urgência para a devolução do veículo à Agravada, ante o risco do nome desta ser negativado. Apesar da alegação do Agravante de que foi o responsável pelo pagamento de parte do veículo e que também tem direito ao veículo, certo é que o mesmo se encontra no nome da Agravada, que não tem mais condições de arcar com as parcelas do financiamento do veículo, não havendo como obrigá-la a permanecer pagando por bem que não tem condições e que já não se encontra mais em sua posse. Frise-se que eventual discussão sobre a partilha de bens adquiridos durante a união estável entre as partes, deverá ser objeto de ação própria. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Agravante, não são suficientes para, em sede de liminar de Agravo, sobrepor a urgência demonstrada pela parte Agravada de que o veículo encontra-se com parcelas do financiamento em atraso, gerando juros e multa em nome da Agravada, com risco de negativação de seu nome. Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 05 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator